Tribunal: TJBA
Processo: 8045872-81.2023.8.05.0000
Classe: Agravo Regimental
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº.
8045872-81.2023.8.05.0000.1

RELATOR: DESEMBARGADOR JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVANTE: DAVID CARDOSO ANDRADE JÚNIOR

ADVOGADO: DAVID CARDOSO ANDRADE JÚNIOR - OAB/BA 55.683

EMENTA. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. 1)
RECURSO INTERPOSTO COM O FITO DE REFORMAR DECISÃO MONOCRÁTICA QUE EXTINGUIU, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. DECADÊNCIA DO DIREITO. OCORRÊNCIA. ATO OBJURGADO QUE OCORRERA EM 17/05/2023. RECORRENTE CIENTIFICADO, PESSOALMENTE, NO MESMO DIA. AÇÃO CONSTITUCIONAL IMPETRADA EM 16/09/2023. TRANSCORRIDO O LAPSO DE 122 (CENTO E VINTE E DOIS) DIAS CONTADOS DA CIÊNCIA. INFRINGÊNCIA DO ARTIGO 23 DA
LEI Nº 12.016/2009. PRECEDENTES DO PRETÓRIO EXCELSO E DA CORTE DA CIDADANIA. DECISÃO VERGASTADA RATIFICADA. IMPROVIMENTO. 2) CONCLUSÃO: RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de
AGRAVO INTERNO sob nº
8045872-81.2023.8.05.0000.1
,
tendo como Agravante

DAVID CARDOSO ANDRADE JÚNIOR
;
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER

do Recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENT
O
, mantendo-se incólume a Decisão vergastada
,

nos termos da certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR